Tribunal: STF
Processo: ARE 1603164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Ementa: Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQNreferente aos períodos de apuração de 07/1999 a 01/2001 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando a segunda exceção de pré-executividade oposta pelo executado – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Título que preenche todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2º, §5º, da LEF – CDAque goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada, pelo Fisco, da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo – Executado que não foi privado de seu direito de defesa e do regular contraditório quanto aos AIIMnº62507338 e nº62507346, em especial para o PAnº2000-0051626-7, restando prejudicada a aplicação dos precedentes jurisprudenciais apontados – Inviabilidade de se reconhecer de plano a alegada prescrição originária dos débitos de ISSQN – Documento administrativo apresentado pelo exequente que goza da presunção de veracidade e legalidade – Presunção relativa que só poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, o contribuinte, que oferece a impugnação (artigo 373, II, do CPC) – Exequente demonstrando a existência de registro no Sistema da Fazenda Municipal para suspensão do prazo prescricional em razão do recurso administrativo interposto e que permaneceu pendente de decisão até desistência, quando houve bloqueio em razão da adesão pelo executado ao PPI firmado em 31/08/2011 e rompido por inadimplemento em07/10/2017 – Documentos insuficientes apresentados pelo executado – Controvérsia quanto a análise do prazo prescricional e da amplitude das causas interruptivas que dependem de dilação probatória, o que é incabível na estreita e excepcional via da exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Recurso não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XXXIV, “b”, XXXV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Inicialmente, quanto ao pedido contido na primeira parte do Item (iii) do recurso (fls.32), sem qualquer amparo legal para seu acolhimento, ou seja, para "reformar em definitivo a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo para reconhecer a ausência de liquidez e certeza das CDAs executadas na Execução Fiscal de origem ante o extravio do processo administrativo do lançamento de ofício".
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a objeção de préexecutividade permite o exame de questões de ordem pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja necessidade de dilação probatória. [...]
E, como é cediço, nos termos do artigo 6º da LEF, a petição inicial da execução fiscal deve obrigatoriamente estar "instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita" (§1º), "podendo constituir um único documento" (§2º).
No tocante aos requisitos necessários para a validade das CDA, dispõe o artigo 202 do CTN e o artigo 2º, §5º, da LEF: [...]
Com efeito, os títulos executivos de fls.2/3 apresentam todos os elementos legalmente exigíveis, a saber, o nome do devedor, o domicílio do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular juros e demais encargos; a origem, natureza e fundamento legal da dívida, forma, fundamento e termo inicial da correção monetária, data e o número de inscrição em dívida ativa. [...]
Estabelecido essa premissa, no presente caso, como já visto, não se pode reconhecer a nulidade da CDA em razão da ausência de juntada de processo administrativo aos autos da execução fiscal, tal como pretende o agravante, quando ataca a constituição do crédito tributário (lançamento), bem como a liquidez e a certeza do título executivo.
O executado não foi privado de seu direito de defesa e do regular contraditório quanto aos AIIM nº62507338 e nº62507346, em especial para o PAnº2000-0051626-7, restando prejudicada a aplicação dos precedentes jurisprudenciais apontados (fls.21/24), pois conforme já destacado desde o despacho inicial de fls.643/652: [...]
Quanto à segunda parte do pleito recursal indicado no Item (iii), ou seja, para reconhecer "b) a ocorrência da prescrição dos débitos diante dos documentos existentes nos autos que comprovam o encerramento do processo administrativo em 2004 e o ajuizamento da execução fiscal apenas em 2017" (fls.32), do mesmo modo, não há suporte jurídico para seu acolhimento nesta estreita e excepcional via da exceção de préexecutividade.[...]
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão de fls.520/522 dos autos principais, complementada pela de fls.542/543, que rejeitou a exceção de préexecutividade por entender que a análise do prazo prescricional e da amplitude das causas interruptivas dependeriam de dilação probatória, o que é incabível nesta estreita e excepcional via da exceção de pré-executividade, restando, então, prejudicado o pedido subsidiário apresentado pelo recorrente no Item (iv), para "reformar em definitivo a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo e determinar que aquele D. Juízo analise o mérito da exceção de pré-executividade da Agravante" (fls.32 em especial). [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente